Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE AFIRMADA PELA MAGISTRADA EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 6o, CF. AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROVA REGULARMENTE COLHIDA EM HÍGIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Evidente a falta do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada nesta apelação. Apelação da ré parcialmente conhecida.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Caso concreto em que a magistrada indeferiu a oitiva de testemunhas postulada pela ora apelante porque reconheceu serem suficientes e aptos os elementos de convicção reunidos na prova emprestada para evitar a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo. Fê-lo para evitar a lenta e dispendiosa tramitação do feito, em atenção à reconhecida exigência de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdiciona. Admitiu, assim, a prova emprestada como garantia da obtenção do mesmo resultado útil em menor período, o que é imposição da garantia constitucional da duração razoável do processo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos a terceiros. Também encontra previsão no mesmo dispositivo legal o direito de regresso do ente público, em face do responsável pelo dano.
4. A responsabilidade do servidor é de ordem subjetiva, com o que necessário demonstrar ter ele dado causa ao dano por conduta dolosa ou culposa. Em sendo culposo o ato, mister a prova de que o servidor incorreu em imprudência, negligência ou imperícia.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.027.633/SP, fixou a seguinte tese sob o rito da repercussão geral: “A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Correto, assim, o ajuizamento da ação indenizatória tão somente contra a pessoa jurídica e não contra o agente público, não se admitindo, na hipótese, denunciação à lide.
6. Hipótese em que é de todo impossível fugir às razões de decidir objetiva e razoavelmente concatenadas na sentença criminal. O completo e adequado exame do conjunto da prova reunida aos autos exposto em fundamentação clara e precisa para aplicação do direito ao caso concreto, não permite de fato inovações subjetivistas de qualquer magistrado. Assim o afirmo porque patente ter o juízo criminal realizado aprofundada incursão probatória nos autos da ação penal que versou sobre os delitos atribuídos aos réus/recorrentes. A prova assim produzida na esfera criminal, somente por inaceitável contrassenso não haveria de ser admitida como prova emprestada, afinal, cabalmente demonstrada a existência do fato, identificados os responsáveis pela ação danosa e a lesão imposta às vítimas. Desnecessário, inútil, dispendioso e protelatório seria que o juízo cível repetisse a atividade probatória já realizada a contento pelo juízo criminal, daí porque uma vez por este reconhecida a existência do fato e a autoria, de tais questões não mais pode conhecer o juízo cível.
7. Nos termos do artigo 935 do Código Civil, ainda que a sentença criminal não tenha transitado em julgado, para o caso concreto as questões relativas à autoria e ao dano estão consolidadas. Assim o afirmo porque os recursos cabíveis nas instâncias superiores não comportam discussão sobre matéria fática - autoria e materialidade -, mas apenas controvérsia atinente a questões relacionadas a direito material ou constitucional. Efetivamente, não ultrapassa o filtro de admissibilidade do recurso especial a pretensão dos apelantes de ver reexaminadas as provas de autoria que fundamentaram o decreto condenatório criminal. Incide à hipótese, induvidosamente, o enunciado expresso na Súmula 7 do STJ.
8. Direito de regresso tem o Distrito Federal porque evidenciados estão os danos morais sofridos pelos autores da demanda que tramitou perante Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como a responsabilidade direta dos apelantes, como agentes públicos distritais, pelo evento danoso; evento esse pelo qual, por força da responsabilidade objetiva estabelecida em lei, foi condenado o Distrito Federal a pagar indenização por danos morais às vítimas dos abusos praticados por seus servidores. Inteligência do art. 37, § 6o, CF.
9. Estabelece o art. 372 do CPC que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. Caso concreto em que, além de os réus desta ação também figurarem como réus na ação penal movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, devida observância houve ao postulado do contraditório na instrução probatória, tanto no feito criminal, em que produzidas as provas, como no processo cível.
10. Recurso da ré conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.